Tribunal: TCU
Processo: 023.937/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7690/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.937/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Alves (CPF XXX.613.568-XX); Bianca Duarte Gonçalves (CPF XXX.714.748-XX); Dayane Bezerra Lima (CPF XXX.550.578-XX); Gabriela Fernanda Salvino (CPF XXX.003.638-XX); Lorena Henrique Liani (CPF XXX.809.498-XX); Marcos dos Santos Matos (CPF XXX.684.721-XX); Nicolas Cassiano de Oliveira (CPF XXX.079.168-XX); Roseane Sousa Santos (CPF XXX.119.313-XX); Silvana Viana de Carvalho (CPF XXX.387.678-XX) e Simone Pereira Costa (CPF XXX.748.588-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.